Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (AGRAVADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (AGRAVADO), INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.013.907/0001-53 (AGRAVADO), CIRO ZANCHET MIOTTO - CPF: 792.960.761-53 (AGRAVADO), SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), PATRICIA FRIZZO - CPF: 009.283.089-79 (ADVOGADO), VINICCIUS FERIATO - CPF: 041.331.269-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (AGRAVANTE), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCLUSÃO DE MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 16, §10, DA LEI Nº 8.429/92 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021 – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –RETIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO – NECESSIDADE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. A Lei n° 14.230/2021 introduziu significativas alterações na Lei n° 8.429/92, que versa sobre improbidade administrativa, dentre as quais a vedação da inclusão do valor da multa civil na ordem de indisponibilidade de bens dos réus.

2. Analisando a Lei nº 14.230/2021, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.199), fixou a tese quanto à aplicação retroativa do referido diploma legal às ações não transitadas em julgado, com exceção dos prazos prescricionais.

3. Estando os fundamentos do acórdão em descompasso com o art. 16, §10, da Lei nº 8.429/92 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, imperiosa a sua retratação na parte que admitiu a inclusão da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

Interpostos recursos especiais por
Aval Securitizadora de Créditos S.A.

e

Ricardo Padilha de Borbon Neves

contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao agravo de instrumento outrora manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e determinou a indisponibilidade de seus bens na ação de responsabilização por atos de improbidade administrativa c/c pedido de desconsideração de personalidade jurídica (Autos nº 1055357-75.2019.8.11.0041), a Desembargadora Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para verificação de possível juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma ARE nº 843.989 (
Tema 1.199
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de responsabilização por atos de atos de improbidade administrativa c/c pedido de desconsideração de personalidade jurídica e tutela antecipada ajuizada em desfavor de Pedro Jamil Nadaf e outros (Autos nº 1055357-75.2019.8.11.0041), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens de Ciro Zanchet Miotto, Superfrigo Indústria e Comércio S.A, Ricardo Padilla de Borbon Neves e Aval Securitizadora de Créditos S.A., bem como não apreciou o pleito de quebra de sigilo fiscal e suspendeu os trâmites da demanda (Id 31074964).

Em 19/5/2021, após regular tramitação, o colegiado desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo julgou o recurso de agravo de instrumento e lhe deu provimento em acórdão relatado pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip e cuja ementa foi assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONLUIO NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO PRODEIC – VANTAGENS INDEVIDAS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO – INDIPONIBILIDADE DOS BENS DECRETADA – PRESENÇA DE FORTES ÍNDICIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. Possibilidade de tornar indisponíveis os bens dos réus nos autos da ação civil pública, nos termos do art. 7º da Lei 8.429/92, presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar:
periculum in mora e fumus boni iuris
.

2. Entendimento do E. STJ de que, em casos de improbidade administrativa por imputação de conduta ímproba, o
periculum in mora

está implícito no art. 7º da Lei 8.429/92 - AgRg nos EREsp 1315092/RJ - Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção - Julgamento 22/05/2013.

3. A ação civil pública foi instruída com documentação que, ao menos nos limites da presente cognição, demonstra a existência de indícios de improbidade administrativa.

4. Presentes os requisitos previstos no art. 7º da Lei 8.424/92. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DOS AGRAVADOS”
. (Id 86495969)

Contra esse acórdão apenas
Aval Securitizadora de Créditos S.A. (atual Multi Securitizadora de Créditos S.A.) e Ricardo Padilha de Borbon Neves
interpuseram recursos especiais. A primeira questionou a diferença dos valores objeto da indisponibilidade de bens em relação a ela e seu sócio Ricardo Padilla de Borbon Neves e a inclusão, em tal medida, da multa civil. O segundo, por sua vez, insurgiu-se somente quanto à soma da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, por ferir o art. 16 da Lei nº 14.230/2021 que alterou a Lei nº 8.429/92 (vide Ids 107629450 e 107629455).

Ao efetuar a admissibilidade dos apelos nobres, a eminente Vice-Presidência entendeu que o acórdão em questão estaria em possível desconformidade com a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 843.989 (
Tema 1.199
)
, mais especificamente o item 3,
pois teria incluído o valor da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens dos recorrentes
, veja-se:

“(...)
Desse modo, após a exposição das necessárias ponderações, passa-se à análise do presente recurso face à tese exarada no Leading Case ARE 843.989 (Tema 1.199).

No julgamento do indigitado paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

(...)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu,
litteris
:

“(...)

O cerne da questão é verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores dos pedidos iniciais, de indisponibilidade de bens e de quebra de sigilo fiscal.

O Ministério Público ingressou com a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, com base no Inquérito Civil SIMP nº 009937-001/2017, sublinhando que:

“(...) instaurou o inquérito civil público ... com a finalidade de investigar os fatos constantes do Anexo XXI (21) do termo de colaboração premiada firmado por PEDRO JAMIL NADAF (ex-secretário de governo de Mato Grosso, na gestão 2011/2014) perante a Procuradoria Geral da República - PGR e homologada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, consistente em atos de improbidade administrativa relacionada ao esquema para pagamento de vantagem indevida de R$2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais) ao grupo criminoso liderado por SILVAL DA CUNHA BARBOSA, para inclusão de um frigorífico de propriedade de CIRO ZANCHET MIOTTO, no programa de incentivos fiscais – PRODEIC, cuja empresa beneficiada descortinou-se chamar SUPERFRIGO, e não Mata Boi como inicialmente cogitado.”

Ressaltou o
parquet
que o incentivo fiscal PRODEIC ao Frigorífico SUPERFRIGO foi concedido mediante o pagamento de propina ao grupo político formado por SILVAL BARBOSA, PEDRO JAMIL NADAF, RICARDO PADILHA DE BORBON NEVES e AVAL SECURITIZADORA.

Segundo consta das razões recursal, a empresa teria o benefício se aceitasse pagar um retorno de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais) ao empresário RICARDO PADILHA DE BORBON NEVES, referente a um débito oriundo de empréstimo ao então Deputado Estadual SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA, com o aval do ex-Governador SILVAL, para pagamento do 13º do mesalinho a 17 Deputados Estaduais.

O art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa autoriza a decretação da indisponibilidade de bens, para acautelar eventual ressarcimento ao erário. Vejamos:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

A indisponibilidade dos bens se destina a dar efetividade à sanção de ressarcimento ao erário de que trata o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, buscando, dessa forma, repor o
status quo
existente antes da prática do ato ímprobo. Por ter íntima relação com o futuro ressarcimento, a medida deve guardar proporcionalidade com o dano que se pretende reparar.

Assim, presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa é possível o deferimento do pleito cautelar, liminarmente, presentes os requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No que se refere ao
periculum in mora
, é pacífico o entendimento emanado do STJ de que, nos casos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa lesiva ao erário, a sua presença é implícita no próprio comando legal que prevê a medida de indisponibilidade de bens para assegurar o integral ressarcimento do dano, sendo desnecessária a comprovação de que o agente está dilapidando o patrimônio (AgRg nos EREsp 1315092/RJ - Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção - Julgamento 22/05/2013).

Quando da apreciação do pedido liminar, destaquei:

“Ao ler a exordial da Ação Civil Pública por improbidade administrativa em cotejo com a decisão agravada e os documentos que instruem o presente recurso, verifica-se, ao menos nesta de cognição sumária e horizontal de conhecimento, a participação dos Agravados em atos de improbidade administrativa.

Ao contrário do que afirmado pelo juízo
a quo
, as provas anexadas nos autos não são frágeis, mas sim hábeis a evidenciar fortes indícios de prática de atos de improbidade, posto que lastreadas em Acordo de Colaboração Premiada e homologada pelo Supremo Tribunal Federal (PET 6.578, de Relatoria do Min. Luiz Fux), em um acervo com cerca de 9 (nove) volumes (em torno 1.800 páginas entre documentos e decisões), conforme se infere no Id. 31074992.

Houve a juntada de Termo de Colaboração Premiada junto ao Ministério Público Estadual, conforme se pode observar nos Id’s. 31074992 e 31074993.

Confrontando os acordos e termos de colaboração premiadas acima mencionados com os Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 425/2017-DECFAP e 1181/2017-DECFAP, prestados respectivamente pelo Agravado Pedro Jamil Nadaf e pelo ex-governador Silval Barbosa perante da Delegacia Fazendária Estadual e acostados no Id. 31074997, constata-se que houve, em tese, concessão ilegal de incentivo fiscal (PRODEIC) em troca de propina para pagamento de dívida do ex-governador Silval Barbosa junto a factoring pertencente ao Agravado Ricardo Neves.

A mesma narrativa fática acima mencionada encontra-se em consonância com o Termo de Declaração (Id’s 31074998 e 31074999) e o Termo de Declaração nº 03 (Id. 31074999), também prestados pelos mesmos ex-agentes políticos junto ao Ministério Público Federal.

Os documentos acima epigrafados demonstram, ao menos nesse momento de cognição horizontal, indícios de atos de improbidade, ressaltando que a completa individualização da conduta somente se alcançará com o término da instrução processual, haja vista a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. O acórdão ora embargado foi suficientemente fundamentado quanto à presença dos requisitos, no caso em concreto, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. 3. Além do mais, tendo em vista que na presente demanda apenas se discute a medida constritiva patrimonial, consignou que "eventuais excessos no deferimento da medida por ser objeto de alegação a posteriori, pelos Requeridos". 4. Nesse contexto,
a alegada falta de individualização da conduta imputada à parte ora Embargante é questão que diz respeito ao mérito da demanda de improbidade, cuja avaliação depende da dilação probatória
a ser observada, com a garantia do devido processo legal e respeito à ampla defesa. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1567584/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019) (NEGRITEI)

Nesse norte, para efeito de medida cautelar de indisponibilidade de bens, não é necessário a total individualização da conduta, mas sim indícios de participação e de autoria em atos ímprobos, o que restou evidenciado, ao menos por ora.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DO JULGADO DE ORIGEM QUE AFASTOU A MEDIDA CONSTRICTIVA. ESTA CORTE SUPERIOR, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, TEM A DIRETRIZ ACERCA DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DILAPIDATÓRIOS PARA QUE OCORRA O BLOQUEIO PATRIMONIAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU, DE FORMA AMIÚDE, A FALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE EM POSSÍVEL PRÁTICA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. NÃO OCORREU VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos
(REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014). 2. Na presente demanda, a Corte Catarinense registrou que, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela Santur, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida (fls. 127/128). 3. Por essa razão, não houve violação alguma dos dispositivos da lei processual referentes à fundamentação das decisões judiciais quanto ao bloqueio patrimonial cautelar, uma vez que as Instâncias Ordinárias, de acordo como a moldura fático-probatória que se decantou na espécie, apontaram a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual não se mostra autorizada a medida garantidora de eficácia útil de eventual sentença condenatória, no caso, a indisponibilização patrimonial do implicado. 4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1765843/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal no sentido de determinar que o juízo
a quo
realize atos pertinentes a indisponibilidade de bens dos Agravados, bem como seja retomado o prosseguimento da ação com a notificação de todos os Requeridos e demais atos processuais.

Dessa forma, ao menos nesse exame de cognição sumária, encontram-se presentes fortes indícios de prática de atos de improbidade administrativa, no possível conluio entre as partes para o enquadramento da SUPERFRIGO no PRODEIC, mediante pagamento de propina aos demais requeridos.

Apenas com relação ao
quantum
bloqueado, com relação ao Requerido RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, tenho que este deve ser proporcional à vantagem indevidamente recebida, que segundo aponta a inicial seria de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), mais o valor correspondente à multa civil que pode ser até três vezes o valor do dano, tal como apontado para o Requerido Sérgio Ricardo, ou seja, limitando-se a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Os demais questionamentos apresentados pelos Agravados devem ser analisados primeiramente pelo Julgador singular, sob pena de supressão de instância.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para
confirmar a liminar anteriormente deferida
, ressalvando, apenas com relação ao Requerido Ricardo Padilha de Borbon Neves, limitação quanto ao valor do bloqueio de bens ao patamar de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).” (Id 86495969)

Como se vê, a decisão recorrida incluiu o valor da multa no decreto de indisponibilidade de bens, em contrariedade ao disposto no art. 16 da LIA, com a redação data pela Lei nº 14.230/2021.

Assim, conquanto não tenha havido pronunciamento expresso do STF quanto à aplicação retroativa dos artigos da Lei. n. 14.230/21 que versam sobre a indisponibilidade de bens, conclui-se pela extensão da
ratio decidendi
do item 3 do Tema 1.199 ao presente caso, de modo que revela-se possível a aplicação da norma mais benéfica aos casos em que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação civil de improbidade administrativa
.

Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1199), que entendeu ser possível a retroatividade das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, quando não houver condenação transitada em julgado.

Partindo dessas premissas, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma ARE 843.989 -
Tema 1.199
,
apresenta-se necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral.

Ante o exposto, c
om fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determino
a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação
.

Após, voltem os autos conclusos para análise das demais matérias dos recursos
”
. (Id 158540191) Grifos originais e novos.

Pois bem,
ao reanalisar os autos, que me vieram em redistribuição após a assunção de cadeira na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tenho que se mostra necessária a retratação do acórdão embargado, exclusivamente no ponto questionado nos recursos especiais, por estar em dissonância com o art. 16, §10, da Lei nº 8.429/92 e com a tese fixada no Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no curso do presente
agravo de instrumento a medida de indisponibilidade de bens, originariamente prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/92, foi bastante alterada pela Lei nº 14.230/2021, passando
a se destinar exclusivamente ao futuro ressarcimento do dano ao erário, sem possibilidade de inclusão de eventual multa, nos termos do art. 16, §10:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita”
.

Portanto, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a possibilidade de se decretar a medida de indisponibilidade de bens para garantir o pagamento de eventual multa civil ficou expressamente vedada.

A retroatividade do referido diploma legal em relação às ações propostas antes de sua entrada em vigor, contudo, foi objeto de questionamento pela doutrina e jurisprudência pátrias, tendo o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 843.989, fixado as seguintes teses jurídicas (Tema 1.199):

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Por efeito, restou consolidada pelo Pretório Excelso a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 quanto
às ações transitadas em julgado e a sua aplicação retroativa às ações em curso, à exceção dos prazos prescricionais, que não retroagem.

In casu
, um vez que não houve ainda o
trânsito em julgado do presente recurso de agravo de instrumento, devem ser aplicadas ao caso concreto as alterações efetuadas pela Lei nº 14.230/2021 quanto à inviabilidade da inclusão da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, máxime porque superado, em face da nova lei, o Tema nº 1.055, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos”
.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACP – IMPROBIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INCLUSÃO DO VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 16, §10, DA LIA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Em vista de o acórdão embargado não ter transitado em julgado, deve-se aplicar as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021, o que implica o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, porque contrário ao disposto na novel legislação.

Nos termos do artigo 16, §10, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, a decretação de indisponibilidade de bens não deve incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil”.
(N.U 1019149-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Logo, imperiosa a readequação do acórdão lançado no Id
86495969 e objeto de recursos especiais
, pois, de acordo com o art. 16, §10, da Lei nº 8.429/92, não mais é admitida a decretação de indisponibilidade de bens para garantir futuro e eventual pagamento de multa civil, devendo ser observada a novel regra legal no presente feito.

Posto isso, em sede de
juízo de retratação positivo
, retifico em parte o acórdão recorrido para excluir o valor da multa civil do decreto de indisponibilidade de bens, nos moldes da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023